Tribunal: TJSP
Processo: 2289701-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – a) 7984 gramas de maconha, b) 1194,5 gramas de haxixe; c) 7,3 gramas de ecstasy, subdivididos em 10 comprimidos, d) 30 gramas de LSD, separados em 622 segmentos e) 16,6 gramas de anfetaminas, f) um cogumelo, pesando 2,5 gramas – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – a) 7984 gramas de maconha, b) 1194,5 gramas de haxixe; c) 7,3 gramas de ecstasy, subdivididos em 10 comprimidos, d) 30 gramas de LSD, separados em 622 segmentos e) 16,6 gramas de anfetaminas, f) um cogumelo, pesando 2,5 gramas – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Ainda que a apreensão seja referente a pequena porção de entorpecente, será sempre recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, nas hipóteses em que a prática tenha se dado mediante concurso com outros crimes graves, tais como a associação para o tráfico, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.